Tribunal: TJDFT
Processo: 0732213-37.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO EVENTUAL CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença da 1a Vara Criminal de Ceilândia que o condenou à pena de 1 ano, 7 meses e 7 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 15 dias-multa, pela prática de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal). A defesa busca a desclassificação do crime para a modalidade culposa, alegando ausência de dolo na conduta do réu e, subsidiariamente, a redução da pena e a alteração do regime prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o crime de receptação praticado pelo réu deve ser desclassificado para sua forma culposa; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser revisada, com a aplicação de fração menor na pena-base e a compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea; (iii) determinar se o regime de cumprimento da pena deve ser alterado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência deste Tribunal afirma que, na receptação, a apreensão do bem em poder do acusado transfere a ele o ônus de provar a licitude da origem, o que não foi feito pelo réu. A versão apresentada pela defesa não se sustenta diante das provas.
4. O crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP) exige que o agente saiba ou, ao menos, aceite o risco de que o bem seja produto de crime. No caso, o réu adquiriu o celular sem nota fiscal ou qualquer outro documento comprobatório, de vendedor desconhecido, em local notoriamente associado à comercialização de bens ilícitos. Tais circunstâncias indicam, no mínimo, a aceitação do risco (dolo eventual), afastando a hipótese de receptação culposa.
5, Quanto à dosimetria, verifica-se erro aritmético na sentença ao não compensar integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. A pena deve ser reduzida de 1 ano, 7 meses e 7 dias para 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, além de 15 dias-multa.
6. O regime semiaberto é mantido, considerando a reincidência e a valoração negativa de uma das circunstâncias judiciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
No crime de receptação, a ciência sobre a origem ilícita do bem pode ser configurada pelo dolo eventual, sendo irrelevante a ausência de prova documental se o bem foi adquirido em condições suspeitas.
A reincidência pode ser integralmente compensada pela confissão espontânea, desde que devidamente reconhecidas ambas as moduladoras.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, § 2o, “c”, e § 3o, 44, 77 e 180, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1777571, Rel. Desa. Simone Lucindo, Primeira Turma Criminal, DJe 09/11/2023; TJDFT, Acórdão 1650276, Des. Rel. Jair Soares, Segunda Turma Criminal, PJe 07/12/2022.